Tribunal: CARF
Processo: 13863.000079/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13863.000079/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.162 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JERONIMO ROQUE DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13863.000079/2010-41
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000079/2010-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/32):
Tratase de Notificação de Lançamento, lavrada em 02/03/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2006, Ano Calendário 2005, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ .018,92, já acrescido de multa de oficio de 75% e juros
de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 10.000,00, porque o contribuinte
não comprovou o efetivo pagamento das despesas declaradas à fisioterapeuta Kelly
Patrícia Muniz de Morais, como exigido na intimação.
Inconformado com a glosa, o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva de fls.
2, alegando, em síntese, que em função de acidente sofrido em data anterior a 2005,
sofreu lesões em algumas vértebras que lhe provocaram dores, motivo pelo qual iniciou
sessões de fisioterapias e acupunturas a serem realizadas periodicamente. Esclarece que
apresentou cópias de exames e de ressonância magnética da coluna, pedido médico e
todos os recibos de pagamento.
Diz que os pagamentos foram feitos em moeda corrente, conforme prova o extrato de
saques da aposentadoria (Banco do Brasil), anexo.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A falta de comprovação, por documentos hábeis, dos efetivos pagamentos por serviços
médicos enseja a manutenção dos valores glosados.
Cientificado da decisão, em 24/09/2014 (fls. 43), o contribuinte, em 26/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 45), trazendo documentação complementar das despesas
realizadas em face de seu quadro mórbido, sendo hábeis para a comprovar a realização do
tratamento fisioterapêutico realizado e dos pagamentos efetuados em espécie no decorrer do ano
de 2005, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/65.
É o relatório.

Voto
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000079/2010-41

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a despesa médica paga à profissional Kelly Patrícia Muniz,
no valor de R$ 10.000,00, por falta de comprovação da efetividade da prestação dos serviços
e dos pagamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000079/2010-41

Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo prestador dos serviços em complemento aos recibos por
ele anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o prestador) o maior
interessado na quitação pelos serviços contratados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à prestadora contratada, e muito menos houve
declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram
apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração emitida pela profissional Kelly Patrícia
Muniz (fls. 8), aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 9/12 e 51/56), além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência do tratamento fisioterapêutico submetido pelo Recorrente,
bem como os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário de 2005, restando, ao
meu sentir, suprido os vícios apontados no que tange à comprovação do tratamento e dos
dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000079/2010-41

Fl. 73
DF CARF MF
Original